Tribunal: TJBA
Processo: 8077069-20.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077069-20.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIO JOAQUIM MAGALHAES XAVIER

Advogado(s)
:
GUSTAVO DE OLIVEIRA CUNHA

AGRAVADO: CONDOMINIO EDIFICIO PORTAL DA AVENIDA

Advogado(s)
:
DIEGO MARQUES MACEDO DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO
CIVIL
. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDOMÍNIO. UTILIZAÇÃO DE ESPAÇO DE UMA VAGA DE GARAGEM PARA ESTACIONAR DOIS VEÍCULOS.

I.
Caso em Exame

1.
Trata-se de recurso de Agravo de
I
nstrumento interposto contra decisão proferida
em ação de obrigação de fazer cumulada com tutela de urgência, ajuizada pelo Condomínio Edifício Portal da Avenida em face de Antônio Joaquim Magalhães Xavier, após reconhecer que o réu vem ocupando duas vagas de garagem para estacionar seus veículos, excedendo o limite permitido, além de ter construído um depósito na área comum da garagem, sem autorização do Condomínio.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em evidenciar o direito da parte em
continuar a estacionar 02 veículos, quando a escritura pública do imóvel e a convenção do Condomínio estabelecem que cada unidade residencial possui apenas 01 vaga de garagem.

III. Razões de Decidir

3.
A decisão de conceder ou de revogar uma liminar, como antecipação da tutela, se funda em critérios próprios e pessoais de discricionariedade do Juiz que, atento ao disposto em lei, profere a decisão que entende cabível na espécie, somente sendo lícito ao Tribunal modificá-la em caso de evidente ilegalidade ou abusividade.
Entretanto, este não é o caso dos autos.

4.
O art. 300, do CPC, estabelece como requisitos indispensáveis para a concessão da tutela de urgência, de forma antecipada, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

5.

E
m sede de cognição sumária, não se vislumbra a
presença da plausibilidade do direito, aptos a ensejarem o deferimento da medida de urgência neste grau recursal.

IV. Dispositivo

RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8077069-20.2024.8.05.0000
, em que figuram como
agravante,
ANTONIO JOAQUIM MAGALHAES XAVIER

, e como agra
vado,
CONDOMINIO EDIFICIO PORTAL DA AVENIDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA